Tribunal: TJMT
Processo: 1014470-70.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1014470-70.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Aposentadoria/Retorno ao Trabalho, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 008.128.021-10 (ADVOGADO), ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 008.128.021-10 (IMPETRANTE), DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU A REGRA DO ART. 10 DO CPC/2015 E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS E, POR CONSEGUINTE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTODA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ATRIBUIÇÃO DA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO

DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

1 - É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2 - Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do ocupante do cargo de Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – demora na apreciação de requerimento administrativo – não fora praticado por seu ocupante
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar impetrado por
Isaides Vieira dos Santos Rosa
em face de ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e ao
Ilmo. Sr. Presidente do Mato Grosso Previdência
, consubstanciado na demora na análise de requerimento administrativo, protocolado em 1º-4-2022, sob o n. 2022/02701.

Alega a Impetrante que, é Cabo-PM, Nível 03, da Polícia Militar/MT e foi transferida por meio do Ato n. 4.337/2019, publicado em
8-10-2019
, para inatividade mediante reforma,
ex offício
, em razão de acidente de serviço, com proventos integrais, conforme processo n. 441201/2018.

Sustenta que, por diversas vezes foi submetida a Perícia Médica do Governo do Estado de Mato Grosso, inclusive por meio da Banca Médica, sendo que em todas as ocasiões foi constatada a incapacidade para o exercício da função do cargo.

Pontua que, entre os anos de 2017 e 2020, foram 03 (três) perícias médicas oficiais realizadas, inclusive por uma banca médica, ocasião em que foram reconhecidas a incapacidade laboral.

Relata que, pleiteou administrativamente diferenças salariais, por meio do processo administrativo n. 449284/2021 (convertido no processo digital n. 2022.12.00873), ocasião em que foi realizada uma nova perícia, que concluiu pela capacidade laboral da Impetrante, razão pela qual, estaria apta para retornar ao quadro da Corporação.

Diz que,
causa estranheza, que as próprias médicas Dra. Mara Garcia dos Santos Mello, CRM/MT1.442 e Dra. Rejane Cesario Lindote, CRM/MT 3.413, de FORMA SEPARADA e em ano distintos, respectivamente em 2017 e 2020, havia laudado a INCAPACIDADE LABORAL DA IMPETRANTE.

Afiança que, em razão desses fatos, requereu em 1º-4-2022, a realização de uma nova perícia com uma banca médica; todavia, a autoridade coatora tem omitido o fornecimento de uma resposta.

Sustenta que, o requerimento formulado não trata de mero requerimento funcional ou patrimonial, uma vez que envolve direito a assistência à saúde e qualidade de uma pessoa com deficiência.

Noticia que, reiterou diversas vezes o pedido administrativo, mas a autoridade coatora tem-se omitido em analisar o requerimento.

Argumenta que, a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXIV,
b
, assegura o direito de obter certidões junto a repartições públicas, para a proteção de direitos ou esclarecimentos de situação de interesse pessoal, não podendo a autoridade se furtar à expedição, uma vez que caracteriza abuso da autoridade.

Por fim, requer a concessão da medida liminar para determinar a autoridade coatora
a apresentar a resposta administrativa pleiteada no prazo da contestação de 72 (setenta e duas) horas, no sentido de que a Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG realize nova perícia médica em face a Impetrante, de acordo com Art. 45, do Decreto nº 5.263, de 14 de outubro de 2002, sob pena de multa diária,
bem como
seja

suspenso os atos de reversão de aposentadoria sob o protocolo n. 2022.12.00873.

Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação das autoridades coatora para que prestassem informações, no prazo de 5 (cinco) dias; todavia, permaneceu inerte conforme certidão inserida no ID n. 138635161.

O pedido de liminar foi deferido, em parte, tão somente, para determinar que as autoridades coatoras, analisem no prazo de 5 (cinco) dias, o requerimento administrativo efetivado pela Impetrante (protocolo nº 2022/02701), por meio de decisão fundamentada, conforme se verifica do ID n. 139098651.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso acostou aos autos petição inserida no ID 139320181, apresentando as informações e noticiando o cumprimento da liminar.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n. 143462225), manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS – OAB/MT Nº 30889-E.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO SCALOPPE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Começo o voto arguindo de ofício uma preliminar de ilegitimidade passiva do
PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
E DO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO).

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Quanto a essa questão prévia que Vossa Excelência mencionou, é preciso oportunizar a parte para se manifestar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Então será preciso que seja por escrito.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Não é necessário, pode ser oralmente, nesta sessão.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Mas, é mandado de segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Mesmo neste caso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

O Desembargador Marcio Vidal manifesta-se no sentido de que essa preliminar de ofício deveria ser submetida à douta advogada, em razão do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, porque seria surpresa para ela.

Entretanto, há o entendimento, que inclusive é o entendimento da Câmara e sobre o qual existem diversos julgados, que o Mandado de Segurança é uma Lei Especial e, por isso, não cabe a regra do Código de Processo Civil, pois é uma Lei Especial em relação à Lei Geral, motivo pelo qual votarei, a não ser que os colegas entendam que eu deva dar vista para a advogada, em razão do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Algum colega acha que devo fazê-lo?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL):

Estamos sendo surpreendidos agora com essa tese, ou seja, nós não chegamos a conversar, seja sobre a questão levantada pelo Desembargador Márcio Vidal quanto à contestada por Vossa Excelência, mas entendo que para evitar possível e futura alegação de nulidade, deveria ser dada a vista à advogada, inobstante depois se veja que processualmente seria indevida.

Mas, como estamos no clamor do julgamento, para que possamos suprir o que a parte possa ter de direito e para evitar a configuração de uma eventual nulidade no futuro, acredito que seja melhor prevenir e abrir vista.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Desembargador Mário Kono,

Não posso ter dois posicionamentos, esse é meu posicionamento reiterado diversas vezes na Câmara, inclusive, os colegas já me acompanharam no sentido de que em Mandado de Segurança não é aplicável o art. 10 do CPC, tanto é que não o aplico em nenhuma situação e, para isso, se todos votarem nesse sentido, terei que mudar o posicionamento, inclusive, porque não é uma situação pessoal com a doutora no processo dela.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL):

Então a primeira questão a ser analisada seria essa preliminar apresentada agora.

VOTO
(APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Para conceder vista para a advogada neste momento ou mesmo suspender o julgamento para conceder a vista por escrito, eu teria que estar vencida no meu julgamento cotidiano que tenho e que a Câmara também possui, porque os colegas votam comigo, no sentido de que no Mandado de Segurança não se aplica o art. 10 do Código de Processo Civil, porque é de uma Lei Geral e o Mandado de Segurança é uma Lei Especial e não revoga, não se aplica.

Neste caso, mantenho meu posicionamento.

VOTO
(APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o posicionamento da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Para que eu possa votar a preliminar independentemente da aplicação do art. 10 do CPC?

VOTO RATIFICADO
(APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Isso.

VOTO
(APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

É certo que o Mandado de Segurança é regido por uma Lei Especial e não deve, em algum óbice, a aplicabilidade do artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015, cuja redação tem o seguinte conteúdo: “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.

Essa regra está contida na parte geral do Código de Processo Civil, que está afinada com a Carta Política de 1988, em outras palavras, tal regra encontra-se em consonância com o princípio da garantia constitucional do devido processo legal e do contraditório, por conseguinte, não permite que o Juiz ou o Tribunal decida qualquer questão dentro do processo, ainda que seja de ordem pública, sem que tenha sido dado às partes, previamente, oportunidade para manifestar a respeito dela.

Penso que é intransponível, porquanto haja doutrina em sentido contrário. Mas, me parece, que como são princípios de garantia, com a devida vênia da Relatora, insistirei na aplicação desses princípios declinados da Constituição da República Federal e de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, se a advogada sentir-se em condições de se manifestar, que se faça agora, oralmente, para não atrasar o trâmite normal do julgamento.

É como me manifesto.

VOTO
(APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4° VOGAL):

Acompanho o voto da eminente Relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Passada a questão prejudicial da aplicação do art. 10 do Código de Processo Civil, entendendo por maioria que não se aplica o referido artigo aos casos de Mandado de Segurança, passo ao voto da preliminar de ofício.

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
E DO

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, observa-se que a Impetrante, indicou como Impetrados, o
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e o
Ilmo. Sr. Presidente do Mato Grosso Previdência,
e o
mandamus
volta-se
contra a ausência de apreciação de Processo Administrativo formulado pela Impetrante,
consubstanciado na demora na análise de requerimento administrativo, protocolado em 1º-4-2022, sob o n. 2022/02701.

Pois bem.

O ato omissivo contra o qual se volta a Impetrante não foi praticado, em tese, pelos Impetrados,
uma vez que o objeto do
mandamus
está restrito a demora na análise do requerimento administrativo pleiteado
pela Recorrente em 1º-4-2022, que tinha por objetivo a realização de uma nova perícia com uma banca médica; que
estava na posse da Coordenadoria de Perícia Médica, razão pela qual, pugna pela resposta deste setor em questão.

Impende ressaltar, ainda, que, o requerimento para realização de nova perícia médica pleiteado pela Recorrente não é da competência dos Impetrados, mas sim da Coordenadoria de Perícia Médica da SEPLAG, conforme infere-se do Regimento Interno da aludida pasta:

Subseção VII

Da Coordenadoria de Perícia Médica

Art. 87
A Coordenadoria de Perícia Médica tem como missão coordenar a realização das avaliações médicas periciais com a finalidade de instrução de requerimentos administrativos para homologação de licenças médicas, benefícios motivados pelo reconhecimento de invalidez, ou tratamento de saúde, e, para posse e exercício no serviço público, competindo-lhe:

I –
planejar, organizar e supervisionar a realização das avaliações médicas periciais
;

II – elaborar e implementar normatizações relacionadas as avaliações médicas periciais do Poder Executivo Estadual;

III – disponibilizar o acesso as informações relacionadas as avaliações médicas periciais, observando as normas do Conselho Federal de Medicina;

IV – promover encontro anual com as setoriais de gestão de pessoas, na área de perícia médica;

V – propor, acompanhar e validar a implementação de melhorias nos módulos de perícia médica do Sistema Estadual de Administração de Pessoas – SEAP.

Aliás, inexiste indicação nos autos de ação ou omissão de ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, tendo em vista que o processo administrativo objeto da demanda sequer foi remetido a referida autoridade para análise.

Além do mais, o Diretor Presidente da MT PREV (autarquia previdenciária estadual) não possui prerrogativa de foro perante este sodalício, consoante entendimento firmado na Constituição Estadual:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente42: (EC 31/04)

[...]

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

Desta forma, sendo patente a ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e do
Ilmo. Sr. Presidente do Mato Grosso Previdência
, deve ser extinto o presente Mandado de Segurança, com a consequente denegação da ordem.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA NÃO POSSUIDORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – PERÍCIA MÉDICA – ATO PRATICADO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA COMO SENDO O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO – PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.
Autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

2. A Impetrante indica como autoridade coatora o Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, no entanto, quem realizou o ato e declarou a Impetrante como não portadora de necessidades especiais foi o médico da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado.

3. Patente a ilegitimidade passiva do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso. 4. Denegação da ordem.

(TJ-MT 10222717120218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 7/7/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/7/2022) [Destaquei]

Diante do exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
e do
Ilmo. Sr. Presidente do Mato Grosso Previdência
e, via de consequência,
revogo
a decisão proferida no ID n. 139098651,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte,
denego a segurança
, nos termos dos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
E DO

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO
(PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
E DO

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO
(PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
E DO

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Ultrapassada essa questão antecedente à questão prévia, quanto ao mérito estou de pleno acordo com o voto da relatora para denegar a ordem.

VOTO
(PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
E DO

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023